Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718506-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU AGRAVADO: EUDES TEIXEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras-DF que, em embargos de terceiro cível no 0709830-43.2025.8.07.0020, ajuizados em face de EUDES TEIXEIRA DA SILVA, ora agravado, não concedeu a tutela de urgência para suspender integralmente os atos expropriatórios autorizados no processo de no 0707058-78.2023.8.07.0020, bem como requereu a apresentação de cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados, para fins de comprovação de hipossuficiência financeira e de concessão de gratuidade de justiça. Considerando a decisão de ID 71711620, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte recorrente para recolher o respectivo preparo, conforme artigo 1.007 do CPC1, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator